Tribunal: TJDFT
Processo: 0717226-75.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PARTILHA DE BENS PÓS DIVÓRCIO. AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO E CONCILIAÇÃO. DESIGNAÇÃO. AUSENTE. NULIDADE. NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR E ESTADO DOS BENS. SANEAMENTO COM OPORTUNIZAÇÃO PARA PRODUÇÃO DE PROVAS. INEXISTENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou procedente a Ação de Partilha de Bens.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se houve nulidade por ausência de designação de audiência de mediação e conciliação, bem como se houve cerceamento de defesa por parte do Juízo de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 3o, § 3o, do CPC estabelece que a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados pelos juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial.
4. Consoante dicção do § 4o do art. 334, a audiência de conciliação e mediação somente não será designada caso a matéria não admita autocomposição ou caso ambas as partes, expressamente, manifestem seu desinteresse na autocomposição.
5. A omissão do Juízo de origem na designação da audiência em comento, por si só, não conduz à nulidade do feito. Pela aplicação do princípio pas de nullité sans grief, insculpido no art. 282, § 1o, do CPC, não haverá a declaração da nulidade de um ato se de sua ausência não resultar prejuízo à parte.
6. No caso dos autos, não se vislumbra prejuízo às partes pela ausência da designação, ao passo em que a ausência de designação não impede as partes de buscarem a solução consensual da controvérsia a qualquer tempo, inclusive extrajudicialmente. Além do mais, considerando que a proposta de acordo apresentada pela ré foi rechaçada pelo autor sem a apresentação de qualquer contraproposta, observa-se a ausência de probabilidade e até mesmo de interesse na composição consensual entre as partes.
7. Não há que se falar em cerceamento de defesa pela ausência de decisão saneadora e intimação das partes para especificação de provas quando a discussão acerca do valor e do estado de conservação dos bens deverá ser solucionada em sede de cumprimento de sentença, com a avaliação dos bens e posterior envio à hasta pública para divisão igualitária do valor obtido. A discussão acerca do estado de conservação e do valor dos bens não é pertinente à fase de conhecimento dos autos, mas sim à fase executória, momento em que será efetivada a partilha dos bens.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 3o, § 3o, 282, § 1o, 334 e 731, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1970036 de relatoria da Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira na 1a Turma Cível.